Tribunal: STF
Processo: Rcl 33785
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Lindomar Manoel Joaquim afirma haver a Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales/SP, no processo nº 1003477-50.2017.8.26.0541, inobservado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 650.898.
    Diz ter formalizado ação contra o Município de Três Fronteiras/SP, visando o pagamento de décimo terceiro salário e férias, incluído o terço, em relação ao período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2016. Discorre sobre a improcedência do pedido. Desprovidos embargos de declaração, o entendimento foi mantido em recurso inominado. Interposto extraordinário, acabou inadmitido. Não houve êxito em agravo e novos declaratórios.
    Sublinha em jogo a observância de direitos sociais – férias e décimo terceiro – quanto a agentes políticos, com mandato eletivo. Sustenta que o Supremo, no precedente indicado, declarou a compatibilidade do regime de subsídio com o adimplemento das rubricas, no tocante a todos os ocupantes de cargos públicos. Ressalta a eficácia plena e a aplicação imediata das normas constitucionais reveladoras de direitos sociais, aludindo aos artigos 39, § 3º, e 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal. Assevera desnecessária a edição de lei local a autorizar o pagamento das verbas. Evoca jurisprudência.
    Requer, no âmbito precário e efêmero, a suspensão do curso da demanda originária. Busca, no mérito, a cassação do ato impugnado e o reconhecimento do direito ao recebimento das parcelas. Sucessivamente, pleiteia a anulação do pronunciamento que implicou a inadmissão do extraordinário e a remessa do processo ao Supremo.
    2. Ao julgar, sob a sistemática da repercussão maior, o recurso extraordinário nº 650.898 – Tema nº 484 –, o Pleno fixou a seguinte tese: “O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.”
    A Turma Recursal, no recurso inominado, adotou óptica contrária, negando o direito do reclamante, na condição de vereador, às rubricas, ante ausência de previsão em norma local. Interposto extraordinário, manteve o entendimento e impediu a remessa de subsequente agravo, a resultar em erronia quanto à observância da sistemática da repercussão geral.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o exame final desta reclamação, o processo nº 1003477-50.2017.8.26.0541, em tramitação na Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales/SP.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator